Tribunal: TJBA
Processo: 8065353-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065353-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDINALDO ROCHA EVANGELISTA Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):FABIANO FERRARI LENCI, LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Edinaldo Rocha Evangelista contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 8065353-59.2025.8.05.0000, negou provimento ao recurso e manteve a liminar de busca e apreensão de caminhão dado em garantia fiduciária. O agravante alega abusividade contratual em razão do suposto aumento unilateral das parcelas, adimplemento substancial e essencialidade do bem à sua atividade laboral, requerendo a suspensão da apreensão e a devolução do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora se deu de forma regular, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ; (ii) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial para obstar a medida de busca e apreensão; (iii) apurar se há elementos nos autos que demonstrem abusividade contratual apta a impedir a retomada do bem pelo credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora do devedor fiduciário se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e conforme entendimento do Tema 1.132 do STJ. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária, que possuem disciplina legal própria e conferem ao credor direito potestativo à retomada do bem, independentemente do percentual já quitado. 5. A alegação genérica de majoração abusiva das parcelas não se faz acompanhar de elementos probatórios mínimos, sendo inviável a análise da suposta abusividade contratual na via estreita do agravo interno, sobretudo diante da ausência de ajuizamento de ação revisional. 6. A ausência de ação revisional impede o afastamento da mora regularmente constituída, sendo pacífico o entendimento de que a discussão contratual não obsta, por si só, a busca e apreensão do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e, quando não instruída ou discutida em ação revisional, não impede a retomada do bem alienado fiduciariamente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 6º e 931; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 39, I e 54, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016 (Tema 1.132); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000287-69.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.05.2024; TJ-MS, AI nº 1403112-11.2025.8.12.0000, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 22.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04